Tribunal: TJSP
Processo: 2045616-90.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Recurso. Agravo de instrumento. Publicação. Existência de requerimento feito pelo agravante, no sentido de que as intimações fossem feitas em nome de advogado especificamente indicado, sob pena de nulidade. Inobservância. Necessidade de republicação da r. decisão de fls. 1239, do original. Recurso parcialmente provido.